Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que proveu o recurso da autora para majorar o valor de indenização por danos morais. Alega que o acórdão é omisso, pois não restou consignado se haverá compensação quanto aos danos morais ora arbitrados.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Consta do boletim de ocorrência que o valor relativo a empréstimo foi depositado na conta da autora. Em sentença, para efeitos de compensação a requerente deve restituir à parte ré a quantia de R$4.315,02, já compensados os valores dobrados descontados em contracheque indevidamente.
IV. Em sede de recurso foram arbitrados danos morais, com razão o embargante, pois verifica-se obscuridade no acórdão quanto a compensação em relação aos valores da condenação por danos morais e o valor a ser restituído.
V. Com efeito, a fim de sanar a obscuridade apontada, deve-se aplicar a compensação entre os valores decorrentes da condenação por danos morais arbitrados em acórdão e a quantia a ser restituída ao requerido, nos moldes do art. 368 e seguintes do Código Civil.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a obscuridade quanto a compensação dos valores da condenação por danos morais e os valores a serem restituídos pela autora ao requerido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.